Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741825-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTÔNIA CESAR DA SILVA em face da decisão de Id 139304389 (origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 142247708, origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703031-92.2022.8.07.0018, que determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI no 0720710-62.2022.8.07.0000, o qual deu provimento ao recurso para “determinar a remessa dos autos originários à Contadoria a fim de que realize os cálculos mediante aplicação, a partir de 30/06/2009 do IPCA-E como índice de correção monetária, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).” (acórdão no 1613269). Em suas razões recursais (Id 42073102), o agravante defende que o juízo singular, diante do julgamento do AGI no 0720710-62.2022.8.07.0000, deveria ter determinado a expedição imediata dos requisitórios. Sustenta que não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença face aos recursos manejados pelo executado, ora agravado, nos autos do AGI no 0720710-62.2022.8.07.0000. Assevera, ademais, que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo. Alega que o juízo de origem, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento retro citado, implicou em concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente. Afirma que, ainda que se entenda não se tratar de cumprimento definitivo, “podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC.” Aduz que a suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao artigo 921, inciso I, do CPC, e na má aplicação do disposto no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, cujos dispositivos prequestiona. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este alicerçado do caráter alimentar das verbas envolvidas. Assim, ao final, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” Preparo regular (Id 42073103 e Id 42073104). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a urgência da medida. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, aplicável ao caso por força do artigo 1o da Lei no 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá ao aguardar até a análise do mérito recursal, em especial ao se considerar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Portanto, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora